Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável; e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
2. Nas ações que envolvam criança e adolescente deve ser observada a regra de competência fixada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fora elevada para categoria de absoluta, apesar de territorial, vez que visa proteger o interesse da criança.
3. Na hipótese dos autos, fixada judicialmente a guarda dos menores para agravado, a vara dessa comarca configura-se como competente para análise do pedido de modificação da guarda efetuado pela agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.